Tribunal: TJDFT
Processo: 0723847-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723847-86.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID WILLIAM DE CARVALHO FROTA AGRAVADO: M. L. B. C. REPRESENTANTE LEGAL: SINTIA BASILIO SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por D. W. C. F. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia (ID origem 96504427) que, nos autos da ação de alimentos proposta por M. L. B. C. (nascida em 02.01.2014), representada pela genitora, contra o ora agravante, deferiu o pedido de produção de provas da agravada e do Ministério Público para: (i) solicitar por meio do sistema SISBAJUD extratos de movimentação financeira do demandado, relativa aos últimos 12 meses, cujas respostas virão em 30 dias; (ii) efetuar consultas aos sistemas RENAJUD e e-RIDFT sobre veículos e imóveis em nome dele, respectivamente; (iii) determinar à RECEITA FEDERAL que, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, envie ao Juízo a DIMOF - Declaração sobre Movimentação Financeira (EFINANCEIRA), bem como a DECRED - Declaração de Operações com Cartões de Crédito pertinente ao requerido, referentes aos anos de 2019 e 2020, para fins de instrução do feito. Em suas razões recursais (ID 27586296), o agravante sustenta que a decisão agravada que determinou a quebra de seu sigilo bancário e fiscal deve ser reformada. Argumenta que a garantia do sigilo de dados e da intimidade prevista no art. 5o da Constituição Federal não pode ser afastada no caso concreto. Defende ter prestado “todas as informações necessárias ao esclarecimento da verdade, tendo inclusive anexado comprovantes de seus rendimentos e de seu modesto investimento em bolsa de valores”. Alega que a controvérsia relativa à sua capacidade financeira “pode ser sanada com a oitiva de testemunhas e das partes, as quais podem prestar esclarecimentos sobre as atividades exercidas pelo agravante”. Colaciona julgado desta Corte de Justiça para corroborar sua tese de que “a quebra dos sigilos bancário e fiscal é medida drástica e excepcional, que somente pode ser deferida após a comprovação inequívoca de que a parte não dispõe de outros meios de prova para defender suas alegações”. Aduz estarem presentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, destacando que a manutenção da decisão agravada ensejará lesão grave e de difícil reparação, pois “permite a quebra dos sigilos bancários e fiscal do agravante e, por conseguinte, a violação do direito de privacidade do jurisdicionado, conquanto a adoção da medida drástica de afastamento do direito do sigilo de dados seja desnecessária no presente caso”. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que não se proceda à quebra do sigilo bancário e fiscal do agravante até o julgamento definitivo do recurso interposto. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para indeferir a quebra de sigilo bancário e fiscal do agravante. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça formulado na peça recursal. Em decisão ao ID 27623603, foi deferida a gratuidade de justiça, mas indeferido o pedido de efeito suspensivo. Sem contraminuta, conforme certidão ao ID 28938904. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça oficia pela conhecimento e desprovimento do recurso. É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, compulsando os autos de origem (n. 0706786-09.2021.8.07.0003), verifica-se ter sido proferida sentença pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, em 9/10/2021, que, acolhendo o parecer do MPDFT (ID 100796647 – autos de origem), julgou parcialmente procedente o pedido. A propósito, confira-se o dispositivo (ID 105534815 – autos de origem): Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inaugural, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONFIRMAR a LIMINAR e CONDENAR o demandado a pagar a autora alimentos mensais no importe de 90% (noventa por cento) do salário mínimo, até o décimo dia de cada mês, mediante depósito na conta de titularidade da genitora da demandante cujos dados se encontram no ID Num. 103944368. Além dos alimentos a serem pagos mensalmente, deverá o requerido contribuir com metade das despesas do material escolar e uniforme no início de cada ano letivo, mediante apresentação de notas fiscais pela representante legal da criança. Oficie-se ao órgão empregador para cessar o desconto dos alimentos. Honorários advocatícios devidos em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, §8° do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários, com exigibilidade suspensa diante do deferimento da gratuidade da justiça. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Portanto, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o espectro do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, julgo prejudicado, por perda do objeto, o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora